Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO PACOTE DE VIAGEM – ATRASO DO VOO - PERDA DA CONEXÃO – TEMPO EXÍGUO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A companhia aérea que atua em parceria de compartilhamento de voo, mesmo que não o opere, responde solidariamente com as que prestam o serviço, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos materiais e morais.
3. In casu, em breve relato, diz a autora que realizou viagem internacional em voos operados pela recorrente com destino a Montreal/CA. Colaciona aos autos tabela com indicativo de todos os trechos, de ida e volta, quais sejam, Brasília/São Paulo/Atlanta/Montreal (ID 21477371). Informa que quando da realização da primeira perna do trecho de volta (Montreal/Atlanta – voo 8366), o voo previsto para decolagem às 14:39 do dia 06/01/2020, com chegada às 18:54 atrasou por cerca de 8:25. Razão disso, não chegou a tempo para o voo em Atlanta com destino a São Paulo, previsto para às 19:44. Acrescenta que foi realocada para o dia seguinte, o que resultou também na perda do voo nacional, São Paulo/Brasília. Relativo a este último trecho, diante da recusa da recorrente em realocar a autora, esta se viu obrigada a adquirir novas passagens para chegada ao destino final.
4. Com efeito, todo o infortúnio teve origem no voo de retorno, partindo de Montreal/Atlanta, em razão do tempo exíguo entre a chegada do voo inicial e partida da conexão (48 minutos). E nesse caso são inegáveis os transtornos causados a autora em decorrência da perda da conexão.
5. O bilhete adquirido para o voo internacional é único, ou seja, foi adquirido no site da ré, que disponibilizou a realização da viagem com aqueles trechos e conexão pré-determinados. Nesse caso, a recorrente que comercializou os trechos da viagem da autora nessas condições deveria adotar procedimentos para imprevistos, como por exemplo, providenciar outro voo similar ao contratado e não simplesmente transferir para os consumidores o ônus do atraso do voo e do exíguo tempo de conexão entre os trechos.
6. A tese defensiva da recorrente em atribuir culpa de terceiro não merece prosperar. O objetivo de haver uma parceria entre as empresas aéreas denominadas “codeshare” ou, em literal tradução, código de compartilhamento, é oferecer aos passageiros mais destinos do que uma companhia aérea poderia oferecer isoladamente.
7. E nesse caso, tratando-se de prestação de serviços compartilhado, desimporta em que trecho da viagem realizada pela autora ocorreu o fato, pois, mesmo que não operado diretamente pela apelante, esta responde solidariamente com as demais companhias que prestaram o serviço.
8. No que diz respeito ao quantum da indenização por danos morais, o atraso do voo internacional de cerca de oito horas e vinte e cinco minutos, que implicou a perda de todos os voos subseqüentes e a realocação do passageiro no dia seguinte, significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o consumidor pagou, caracterizando, claramente, o cumprimento adequado do contrato por uma das partes e o inadimplemento desmotivado pela outra, não bastasse o surgimento de novo dispêndio financeiro ao consumidor, dada a necessidade de retornar a seu local de origem.
9. Não há dúvida sobre a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis, em razão dos transtornos experimentados. A autora comprovou nos autos os gastos com transporte, razão pela qual deve ser confirmada a sentença que condenou a recorrente no valor de R$ 3.648,75.
10. No que se refere à fixação da indenização a título de dano moral, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa dos autores.
11. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 4.000,00) não se mostra excessivo, a amparar a sua manutenção.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.